Tribunal: TJDFT
Processo: 0746553-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746553-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX MARQUES SANTOS, DJALMA LEITE GONCALVES, EZIQUIEL ANTONIO SERRAO SOUSA, JACY VANDIRA SOUSA CORREIA, NIVALDO DIAS RIBEIRO, RAFHAEL MARTINS SOUSA PAULO AGRAVADO: ADILSON JUNIO SILVA DAMASCENO, CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelos autores contra decisão que, em ação de destituição de síndico cumulada com reparação de danos, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no afastamento liminar do síndico, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Destituição de Síndico cumulada com Reparação de Danos na qual a parte autora requer, em sede de tutela de urgência, o afastamento liminar do síndico réu, Sr. Adilson Junio Silva Damasceno, bem como a suspensão de pagamentos ao escritório de advocacia que presta serviços ao condomínio. Retifique-se o polo ativo a fim de que constem como autores apenas as pessoas indicadas no ID 250396226. O condomínio deverá ser incluído no polo passivo. Excluam-se as iniciais de ID 247481443 e ID 244117436 a fim de evitar tumulto processual. Para tanto, os autores apresentam uma extensa narrativa de supostas irregularidades, incluindo desvio de recursos, conflito de interesses, negligência administrativa, fraude em assembleia e dilapidação patrimonial. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso em apreço, embora a petição inicial venha instruída com vasto acervo documental e as alegações sejam de extrema gravidade, a prudência recomenda, neste momento processual, o indeferimento do pedido liminar. As acusações imputadas ao gestor são de grande magnitude e complexidade, envolvendo não um ato específico e isolado, mas uma sucessão de atos que teriam se prolongado por anos. A destituição liminar de um síndico é medida drástica e excepcionalíssima, que interfere diretamente na administração da coletividade condominial. Tomar tal decisão sem a prévia oitiva da parte contrária violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando os fatos demandam esclarecimentos que apenas o polo passivo pode oferecer. Ademais, a própria natureza das alegações descaracteriza o periculum in mora necessário para uma decisão sem a oitiva prévia. A narrativa descreve uma situação de má gestão contínua e histórica, e não um perigo novo, súbito e iminente que justifique a supressão do direito de defesa do réu. Se as supostas irregularidades persistem há tanto tempo, é razoável aguardar a formação do contraditório para uma análise mais aprofundada e segura dos fatos, sem que isso represente um risco irreparável ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência. (...)” Os agravantes alegam que, na origem, ajuizaram ação de destituição de síndico em razão da existência de gestão temerária, conflito de interesses, desvio de recursos e abuso de poder praticados pelo agravado. Sustentam que instruíram a petição inicial com vasto conjunto probatório documental, capaz de demonstrar as irregularidades administrativas, e requereram a concessão de tutela de urgência para o afastamento imediato do síndico. Afirmam que, embora o juízo de primeiro grau tenha reconhecido a gravidade das alegações e a robustez das provas apresentadas, indeferiu o pedido liminar sob o argumento de que a medida seria excepcional e de que seria prudente aguardar a oitiva da parte contrária. Indicam, contudo, que, após tomar ciência informal da ação, o agravado passou a praticar atos de retaliação e intimidação contra os condôminos, registrando boletim de ocorrência por denunciação caluniosa e enviando mensagens ameaçadoras, o que teria levado alguns autores a desistirem da demanda por receio de novas represálias. Aduzem que tais fatos configuram perigo de dano concreto e atual, comprometendo a instrução processual e a segurança dos condôminos, razão pela qual o afastamento cautelar do síndico se mostra medida necessária, proporcional e reversível. Requerem a concessão da tutela recursal para determinar o imediato afastamento do agravado do cargo de síndico. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia reside em analisar a possibilidade de concessão de tutela recursal para determinar, de imediato, a destituição/afastamento do síndico agravado. Em cognição sumária, aponto, inicialmente, as imputações feitas ao síndico pelo agravante: desvio de receitas condominiais para sua conta pessoal e para a empresa da qual seria sócio; contratação e reajuste de serviços em benefício próprio; manipulação de assembleias, fraude em listas de presença e vícios de quórum na reeleição; aplicação reiterada de multas qualificadas como “conduta antissocial” para perseguir opositores; ameaça direta à condômina Jacy (“Agora vamos as consequências”); entre outras condutas. Quanto a probabilidade do direito, a princípio, as acusações trazidas são graves e demandam melhor esclarecimento fático. É necessária a prévia manifestação da parte contrária, com a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e eventual impugnação específica a cada fato narrado, inclusive no que se refere às condutas imputadas e às deliberações em assembleias. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE ANULAÇÃO DO REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA CONDOMINAL, DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO E NOMEAÇÃO DE SÍNDICO INTERVENTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na viabilidade de reconhecimento imediato de supostos atos ilícitos praticados pelo síndico do Condomínio Privilege Residence, que justificariam sua destituição e impedimento de participar da próxima eleição, além da anulação do registro de ata assembleia geral extraordinária e a nomeação de síndico interventor. II. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o imediato afastamento do síndico de suas atribuições, tampouco declarar sua inelegibilidade, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração de crime por ele praticado a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na destituição do síndico e eventual desconstituição da ata condominial. III. Além disso, a extensão da insatisfação dos condôminos em relação ao síndico pode ser mais bem avaliada após a próxima eleição para a instituição de novo síndico, a qual estaria designada, conforme informado pela parte agravante, para “26.3.2024”. IV. Agravo desprovido. (Acórdão 1887420, 0710919-98.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.)” A destituição do síndico, em medida liminar, exige probabilidade do direito robusta e perigo concreto de dano grave e iminente. A despeito dos diversos documentos anexados na origem, em cognição sumária, não se evidencia risco atual que justifique afastamento compulsório antes de se possibilitar a manifestação da parte contrária. De outra parte, o boletim de ocorrência registrado pelo agravado (síndico) indica que a situação controvertida, porquanto o próprio síndico sustenta que é vítima de calúnias e difamações praticadas pelos agravantes. Assim, o referido registro não se revela como tentativa de coação ou intimidação de condôminos, mas tão somente demonstra que a controvérsia é complexa e demanda dilação probatória para elucidação dos fatos. Ademais, existe forma de deliberação coletiva específica para se afastar o síndico, sobretudo nas hipóteses indicadas pelos agravantes. Nesse ponto, o Código Civil prevê que os condôminos podem destituir o síndico em assembleia especialmente convocada para esse fim, com o voto da maioria absoluta de seus membros (art. 1.349), hipótese que contempla, inclusive, situações de irregularidade na gestão ou de não prestação de contas. Ainda que os agravantes relatem coerção e desistências, a adoção da medida extrema de afastamento exige dilação probatória adequada, inclusive para aferição do nexo entre os eventos narrados e eventual abuso do cargo, bem como para oportunizar contraditório sobre a prova documental e sobre a regularidade das assembleias apontadas como viciadas. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w